Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000691-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
AGRAVADO: EDILSON VIEIRA DE ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id 68368472) interposto contra a decisão desta Vice-Presidência (id 59349484) que negou seguimento ao Recurso Especial de id 53900458, ante a incidência da Súmula 7/STJ. Verbis:
"Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 48120975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DO DEVEDOR – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1o GRAU – IMPENHORABILIDADE SALARIAL VIA DE REGRA – EXCEPCIONALIDADE PARA A CONCESSAO DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, o salário é impenhorável, ressalvada a hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia e de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos; exceções não verificadas no caso concreto.
Não demonstrado que a penhora sobre os vencimentos do devedor não implicará em prejuízo à dignidade deste e de sua família, não há falar na concessão da medida excepcional de constrição sobre salário.” (N.U. 1000691-19.2020.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2020).
Alega violação aos artigos 85, §14 e 833, IV, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54961994).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 57989031.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85, §14 e 833, IV, do CPC está amparada na alegação de que “(...)no ano de 2019 o Município agravante obteve informações de que o recorrido trabalha na empresa COPLAN – consultoria e planejamento LTDA, ocupando cargo relevante na empresa e com remuneração que lhe possibilitaria arcar, ainda que de forma parcelada, com o ressarcimento ao erário a que fora condenado”. Diante disso, busca a reforma do acórdão, a fim de que seja realizada a penhora de 30% do salário do Recorrido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)o Recorrente não se desincumbiu de seu múnus de colacionar ao feito, elementos suficientes a demonstrar a verba salarial percebida pelo Executado e sequer se este encontra-se exercendo atividade laborativa.
Posto isso, face a inexistência de acervo probatório suficiente, a demonstrar que eventual penhora salarial não implique em prejuízo ao sustento do devedor e de sua família, não há como se deferir a constrição sobre os vencimentos do executado..” (ID 48120976)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso."
Consoante a sistemática do Código de Processo Civil (Art. 1.030, § 2o, do CPC), somente caberá o Agravo Interno previsto no Art. 1.021 do CPC, quando a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual negar seguimento a Recurso Especial pelo regime dos recursos repetitivos.
Dessa forma, contra a decisão que negar seguimento ao Recurso Especial com fundamento em súmula impeditiva ou qualquer outro fundamento que inviabilize o seguimento do recurso, caberá o Agravo ao STJ, nos termos do artigo 1.042 do CPC/15, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme ementa abaixo transcrita:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXAME PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não se aplica o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, sendo incabível o agravo interno contra a decisão que inadmite o recurso especial por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a interposição de recurso incabível não interrompe o prazo recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1285518/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
Assim, apenas e tão somente caberá o Agravo Interno de que tratam os artigos 1.021 e 1.030, §2o, ambos do CPC/15, do capítulo da decisão que inadmite o recurso com base na sistemática dos recursos repetitivos.
Com efeito, a decisão recorrida se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.042 do CPC/15, de modo que o único recurso cabível é o Agravo ao STJ.
Impõe ainda registrar que, neste caso, não é autorizada a aplicação do princípio da fungibilidade, visto não se tratar de equívoco justificável ante a expressa previsão legal do recurso cabível em cada hipótese de negativa de seguimento dos recursos Extraordinário e Especial.
No mesmo sentido é a lição doutrinária de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo CPC Comentado; 2 ed.-Salvador: Juspodivm,2017. p.1821, ao comentar o artigo 1.042 do CPC:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA. RECURSO REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. ORIGEM. ART. 1.030, § 2o, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Consoante o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial com base em entendimento firmado em recurso repetitivo deve ser impugnada por meio de agravo interno.
3. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, sob a égide do CPC/2015, a interposição de agravo em recurso especial com tal finalidade constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1239956/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).
Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça